Tribunal: TJES
Processo: 5006171-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006171-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, deferiu medida liminar para determinar a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes e a apresentação de gravações telefônicas pela empresa de telefonia, sob pena de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a uma pessoa jurídica que, embora não seja a destinatária final do serviço, demonstra vulnerabilidade técnica na relação contratual (teoria finalista mitigada); e (ii) se a empresa de telefonia tem o dever de apresentar gravações de atendimentos telefônicos após o prazo de guarda previsto em resolução da ANATEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando, mesmo não sendo destinatária final do serviço, apresenta vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, conforme a teoria finalista mitigada. A hipossuficiência técnica da consumidora autoriza a inversão do ônus da prova.

Decorrido o prazo mínimo de 6 (seis) meses previsto no art. 26, § 2º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, não subsiste a obrigação legal da prestadora de serviço de manter e apresentar as gravações das interações telefônicas com o consumidor, devendo ser reformada a decisão neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de apresentação das gravações telefônicas.
Tese de julgamento:
"1. A teoria finalista pode ser mitigada para aplicar o Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. 2. A obrigação da empresa de telefonia de guardar as gravações de atendimento cessa após o prazo mínimo de seis meses estabelecido pela regulamentação da ANATEL, não podendo ser compelida a exibi-las após esse período."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, art. 26, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.700.397/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024; TJES, AI 5015666-20.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A

contra a r. decisão, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
,
deferiu a medida liminar
“
para determinar que a ré, TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO, promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a exclusão do nome da autora, FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, dos cadastros de inadimplentes, notadamente do SERASA, relativamente aos débitos objeto da presente demanda, vinculados ao contrato n.º 8999 9797 0761, abstendo-se de praticar quaisquer atos de cobrança direta ou indireta quanto aos referidos valores até ulterior deliberação deste juízo”.

Determinou, ainda, que a ora agravante
“
apresente as gravações e documentos relativos aos atendimentos referidos na exordial, sob pena de aplicação da inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC.”

Alega a agravante, em suma, a impossibilidade de exibição dos documentos, porquanto ultrapassado o prazo de seis meses (art. 26, § 2º da Resolução da Anatel). Aponta, ainda, ser descabida a aplicação do CDC no caso dos autos de origem.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida em parte, consoante decisão no id. 13356656.

Contrarrazões no id. 13750260 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006171-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVAD
A:
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A

contra a r. decisão, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
,
deferiu a medida liminar
“
para determinar que a ré, TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO, promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a exclusão do nome da autora, FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, dos cadastros de inadimplentes, notadamente do SERASA, relativamente aos débitos objeto da presente demanda, vinculados ao contrato n.º 8999 9797 0761, abstendo-se de praticar quaisquer atos de cobrança direta ou indireta quanto aos referidos valores até ulterior deliberação deste juízo”.

Determinou, ainda, que a ora agravante
“
apresente as gravações e documentos relativos aos atendimentos referidos na exordial, sob pena de aplicação da inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC.”

Alega a agravante, em suma, a impossibilidade de exibição dos documentos, porquanto ultrapassado o prazo de seis meses (art. 26, § 2º da Resolução da Anatel). Aponta, ainda, ser descabida a aplicação do CDC no caso dos autos de origem.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida em parte, consoante decisão no id. 13356656.

Contrarrazões no id. 13750260 pelo desprovimento do recurso.

No âmbito da decisão objurgada, observo que o juízo singular compreendeu, em suma, restar minimamente demonstrado a falha na prestação do serviço de telefonia contratado, inclusive existindo reclamação perante a ouvidoria da empresa e a ANATEL, mesmo tendo a autora realizado o devido pagamento.

Pontuou, ainda, que a autora, embora pessoa jurídica, está plenamente protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 2º, quando atua como destinatária final do serviço contratado, como é o caso dos autos.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, me convenço acerca da incidência, na espécie, do CDC, uma vez que a autora, embora pessoa jurídica, possui vulnerabilidade técnica. Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE LINHA E ENTREGA DE APARELHOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência do STJ, “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos”. (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.); 2. Ainda que a agravada seja pessoa jurídica, os serviços de telefonia contratados não estão destinados ao desenvolvimento de sua atividade empresarial de forma direta, mas o uso no âmbito de sua administração, tendo como ponto de questionamento a falha no serviço de transferência de titularidades e entrega de aparelhos, que não teriam sido realizados.; 3. Tais procedimentos, notadamente, estão sob controle direto da empresa de telefonia, sendo possível depreender pela hipossuficiência técnica e até incapacidade da agravada em constituir as provas necessários dos atos, o que autoriza a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova
; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 17/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5015666-20.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Telefonia

Noutro giro, me parece, por ora, que ultrapassado o prazo prevista no art. 26, § 2º, da Resol 632/2014 da ANATEL, a operadora ora agravante não possui obrigação legal de manter as gravações telefônicas feitas pela parte. Veja-se:

Art. 26. É obrigatória a gravação das interações entre Prestadora e Consumidor realizadas por meio do Centro de Atendimento Telefônico, independentemente do originador da interação.

§ 2º É obrigatória a manutenção da gravação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses da data de sua realização, durante o qual o Consumidor poderá requerer cópia do seu conteúdo.

Assim, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, penso que o pronunciamento recorrido deve ser parcialmente reformado, notadamente acerca d
a imposição de que a ora agravante apresente as ligações realizadas pela parte autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos já aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)